Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-42.2018.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003956-42.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MOISES BARRETO DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SINESIO DOS SANTOS MEDRADO - CPF: 252.596.792-53 (VÍTIMA), ROSILENE VIEIRA MEDRADO - CPF: 300.493.692-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO - CPF: 062.869.691-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003956-42.2018.8.11.0024

APELANTE: MOISES BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – VIABILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM TÃO SOMENTE A UTILIZAÇÃO DE UM SIMULACRO NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – OFENDIDO QUE FOI MANTIDO PRESO NO VEÍCULO EM FUGA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS AO CORRÉU –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto para a configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por ausência de maior risco para a integridade física da vítima, prestando-se, tão somente, para caracterizar a elementar ‘grave ameaça’ do delito de roubo. [...]”
(HC 270.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

A manutenção da vítima no veículo subtraído e seu posterior abandono em local ermo, após um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Reconhecida a impertinência do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo em relação a um dos acusados, a decisão deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no art. 580 do CPP, por não cuidar de motivo de caráter exclusivamente pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003956-42.2018.8.11.0024

APELANTE: MOISES BARRETO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Moisés Barreto da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, II e V, e § 2º-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante

a exclusão
das majorantes atinente ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima, uma vez que efetuou o roubo em posse de um simulacro, além de ter mantido o ofendido em seu poder apenas pelo tempo necessário para a prática do delito.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003956-42.2018.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve, em síntese, à revisão da terceira fase da dosimetria da pena, com o afastamento das majorantes atinente ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“[...] Quanto as causas de aumento do crime patrimonial, faz-se mister esclarecer, quanto ao emprego da arma de fogo, que esse ficou configurado, uma vez que os policiais Jedson, José Francisco e Josiel
afirmaram em juízo que os agentes efetuaram disparo de arma de fogo contra a guarnição policial num primeiro momento, muito embora a arma não tenha sido apreendida, podendo ter sido dispensada ou carregada pelo terceiro roubador que evadiu-se do local, sendo apreendida com os denunciados, posteriormente, simulacro de arma de fogo
.

Pois bem, neste contexto não há motivo para desconsiderar o depoimento dos policiais neste sentido, pois além de fé pública, não foi aventado pelas defesas qualquer tese que desclassificasse a versão das testemunhas policiais. Pelo contrário, consoante a defesa de Moises, ‘(...) que quando aceitei em praticar o assalto
me passaram um simulacro
, não sei dizer se tinha arma de fogo (...)’ não fora afastada a existência de arma de fogo.

Logo, sendo prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, sendo afirmado pelos policiais que os meliantes dispararam contra a guarnição policial, certamente tal disparo não adveio do simulacro, mas sim de arma de fogo que, naquele momento
e no emprego da violência e ameaça contra as vítimas, no momento da consumação do delito, fora usada pelos agentes
.

[...] Em relação ao concurso de pessoas, também resta configurado tanto pelas confissões, bem como pela prova testemunhal que salientam que três eram os roubadores, os ora denunciados e um terceiro não identificado que se encontra foragido.

Por fim, pelas provas produzidas os agentes mantiveram a vítima Sinésio dos Santos Medrado em seu poder, restringindo sua liberdade mesmo após a consumação do roubo, amarrando-a e a levando na carroceria da camionete subtraída, deixando as outras vítimas, Rosilene e Manuela, trancadas no banheiro da residência daquele, ocasião em que os denunciados evadiram-se do local em direção à comarca de Chapada dos Guimarães-MT, levando `aquele como refém até ser libertado posteriormente.

Ora,
a restrição da liberdade de Sinésio dos Santos Medrado após a consumação do roubo demonstrou-se desnecessária em tela, não podendo este magistrado adotar critério temporal, como regra, para a configuração da causa de aumento, pois vislumbro que qualquer tempo desnecessário em violência psicológica, na fase do exaurimento, justifica a causa de aumento de pena.
Assim, mesmo que ele tenha sido liberado posteriormente, momentos após, resta configurado o aumento em análise.

Dessa forma, não repontando dos autos qualquer causa ou circunstância que exclua o crime de roubo ou isente de pena os acusados, comprovadas a materialidade e a autoria no que se refere ao delito inscrito no art. art. 157, §2º, inciso II e V e §2-A, inciso I, todos do Código Penal, um decreto condenatório é medida de rigor”
(fl. 106).

De acordo com o recorrente, o crime de roubo foi praticado com a utilização de simulacro de arma de fogo, instrumento incapaz de incrementar maior potencialidade lesiva a sua conduta, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da respectiva majorante.

De fato, merece acolhimento, nesta parte, a pretensão defensiva.

Embora seja cediço que, para o reconhecimento da referida causa de aumento, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização da arma de fogo
na prática do delito
, tal circunstância não ficou comprovada, indene de dúvidas, nos autos.

No boletim de ocorrência ficou consignado que o crime foi praticado com o emprego de
“simulacro de pistola de cor preta”
(id. 25059450), ou seja, arma de brinquedo, o que demonstrada a inaptidão de efetuar disparos.

Ademais, tanto a vítima como o apelante confirmaram que, no momento do delito, o réu estava em posse de um simulacro, e não foi visualizada nenhuma arma de fogo,
verbis:

[...] Como estava precisando de dinheiro, ‘topei’ em praticar o roubo.
Que no local passaram uma pistola de simulacro para ficar cuidando do pessoal da casa
. Que enquanto cuidava das pessoas da casa, outros dois ficavam vasculhando a casa. [...] Que não se recorda se ‘Neguinho’ tinha alguma arma de fogo,
sendo que estava apenas com o simulacro
. [...]”
(réu Moisés Barreto da Silva – id. 25058491).

“[...] Momento em que foi abordado por um assaltante, [...]
sendo que este estava segurando uma arma que aparentava ser uma pistola de cor preta, percebendo também que era arma de brinquedo
, mas devido logo após a abordagem um segundo assaltante apareceu segurando uma faca, não reagiu. [...]”
(vítima Sinésio dos Santos Medrado – id. 25059454).

“[...]
Mas quando ele levava a arma na minha cara, pensei que era uma arma de brinquedo. Quando ele triscou a mão, meio que deu uma bambeada
. O outro tava com uma faca dando apoio né, um pouco atrás com uma faca né; quando eu vi a faca, percebi que a faca era minha. [...]”
(vítima Sinésio dos Santos Medrado – áudio disponibilizado no site forumcv3.info/155553).

Em que pese os policiais militares tenham sustentado que, durante a perseguição policial – após o crime e soltura da vítima –, houve disparos de arma de fogo contra a guarnição, entendo que se trata de momento distinto da prática do delito, que não envolve o “emprego de arma de fogo” para o cometimento do roubo em si. Colha-se do depoimento dos agentes:

“[...] Não participou da prisão dos acusados, mas participou na data anterior à prisão. Receberam a informação do roubo
e que possivelmente os acusados teriam ido de Campo Verde até Chapada dos Guimarães.
Estava na guarnição que estava próximo ao posto Ipiranga na rotatória que vai para Cuiabá.
Que visualizamos o veículo e demos ordem de parada, mas sem sucesso e ali ocorreu o disparo de arma de fogo em direção à guarnição
. Que nesse momento os acusados fugiram para o centro da cidade e bateram com o carro no muro, nos fundos do banco do Brasil. Que desembarcaram do carro e fugiram a pé.
Que pela manhã a outra guarnição que estava no local identificou um simulacro de pistola de forma escondida no meio do mato, junto com um celular e pertences da vítima
. Que dentro do veículo tinham utensílios como faca para churrasco, lâmpada de farol, câmera fotográfica. Que não conseguiu identificar nenhum deles quando estavam dentro do carro. Que não teve contato visual com nenhum dos acusados e não participou da prisão dos acusados, pois a mesma foi feita no dia posterior. [...]”
(policial Jedson – áudio id. 25070463).

“[...] Que participou da diligência que efetuou a prisão dos acusados. Que obtiveram informações que pessoas com as características dos acusados compraram passagem na rodoviária de Chapada dos Guimarães para irem a Campo Verde/MT. Que chegando ao local para confirmar, avistaram os rapazes com as mesmas características nos fundos da rodoviária. Que não sabe dizer como foram passadas as informações das características físicas, pois era o motorista da viatura na diligência, mas que durante a operação fizeram as checagens dos mesmos e de outras pessoas que estavam na rodoviária também, e que apenas os dois tinham características de acusados.
Que os dois acusados confessaram o roubo naquela ocasião. Que tinha pertences da vítima com os acusados, como corrente de ouro, anéis e relógio
.
Que nesta diligencia não ocorreu disparo de arma, mas sabe dizer que no dia anterior teve disparo contra a outra guarnição
. Que no momento da prisão os dois acusados confirmaram o roubo. [...]”
(policial Jesiel José – áudio id. 25070463).

“[...]
Que participou da prisão dos acusados. Que obtiveram informações a respeito do roubo, troca de tiro, desobedecer a guarnição, que o veículo foi recuperado e que os três suspeitos estariam foragidos dentro da cidade
. Que tiveram informações com um funcionário da rodoviária que duas pessoas teriam comprado passagens para embarcar para Campo Verde/MT e assim deixou a guarnição pronta para investigar. Que foram avistados dois suspeitos na rodoviária e foram levados para a delegacia
. Que na delegacia os acusados confessaram o roubo e que os pertences eram de fato da vítima e estavam na posse dos dois acusados (um com um anel pendurado no pescoço e outro com relógio no bolso)
. Que não sabe detalhes do roubo. Que sabe que a camionete foi recuperada. Que não eram conhecidos da polícia de Chapada dos Guimarães/MT. [...]”
(policial José Francisco – áudio id. 25070463).

Weber Martins Batista, na obra O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, define o emprego de arma de fogo, como causa de aumento de pena, nos termos seguintes:

“
Empregar a arma significa utilizá-la no momento da prática criminosa
. Tanto emprega a arma o agente que, sem retirá-la da cintura, mas com a mão sobre ela, anuncia o roubo, intimidando a vítima, como aquele que, após sacá-la, a aponta em direção a sua cabeça.
O importante é que ela seja utilizada durante o roubo
, mesmo que a ameaça seja levada a efeito implicitamente, como no exemplo acima fornecido. [...] também poderá ser reconhecida a majorante, na circunstância do a gente que, tendo consigo a arma, e mesmo sem manejá-la ou exibi-la à vítima,
dá a entender que está armado e pretende fazer uso da arma, em caso de resistência
”
(O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2014, p. 248).

No caso em tela, como visto nos depoimentos da vítima, em nenhum momento ela se sentiu intimidada e ameaçada pela “arma de fogo” – já que percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo –, mas, sim, pela faca que o outro assaltante estava portando – razão pela qual não reagiu. Logo, não há se falar em “emprego de arma de fogo” no momento do crime, já que, nesta ocasião, foi utilizado pelo réu apenas um simulacro.

A propósito, o fato de os policiais sustentarem que houve disparos durante a perseguição não é o bastante para ensejar a aplicação da referida causa de aumento, uma vez que se referem ao momento da resistência à prisão, e não ao crime de roubo, já que havia transcorrido certo período daquela cena do assalto – os acusados tinham saído da casa da vítima com os objetos subtraídos e com o ofendido amarrado na caçamba da caminhonete, e o deixado alguns quilômetros depois, próximo à “cachoeira da Martinha” –, tendo a vítima deixado claro que em nenhum momento visualizou a “verdadeira” arma de fogo, mas tão somente o simulacro.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“[...]
4. A jurisprudência desta corte é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento
. Precedentes. Desse modo, necessária a reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante do art. 157, §2º, inciso I e fixar a pena definitiva no mínimo legal. [...]”
(HC 365.549/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO.
EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO DE BRINQUEDO. ILEGALIDADE
. REGIME E DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 3.
Desde o cancelamento da Súmula n. 174 deste Superior Tribunal, consolidou-se o entendimento de que o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto para a configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por ausência de maior risco para a integridade física da vítima, prestando-se, tão somente, para caracterizar a elementar "grave ameaça" do delito de roubo
. [...]
(HC 270.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

Destarte, no que tange ao emprego de arma de fogo, entendo que a conduta do recorrente não autoriza seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porquanto as evidências dos autos são no sentido da utilização de um simulacro de pistola, inoperante quanto à possibilidade de disparos, de tal modo que a elevação conferida na terceira fase da dosimetria da pena, pelo referido vetor, deve ser afastada.

Todavia, melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pleito de exclusão da majorante de restrição à liberdade da vítima.

Embora a defesa insista que a restrição de liberdade do ofendido não ultrapassou o tempo necessário para o cometimento do crime, a alegação não prospera.

Em juízo, Sinésio dos Santos Medrado narrou que foi surpreendido pelos bandidos quando chegava em sua casa, em companhia de sua esposa e sua neta, sendo conduzidos até o interior da residência e trancados no banheiro, enquanto os assaltantes colocavam seus objetos em sua caminhonete. Que, posteriormente, foi amarrado e colocado na carroceria da sua caminhonete, sendo conduzido, por alguns quilômetros, pelos acusados e solto nas proximidades da “Cachoeira da Martinha” (áudio disponibilizado no site forumcv3.info/155553).

Como se percebe, o período em que Sinésio permaneceu em poder dos assaltantes ultrapassou o necessário para o roubo da caminhonete e dos demais objetos da casa.

Mesmo depois de terem subtraído o veículo os réus mantiveram a vítima com eles; daí a relevância jurídica do período de restrição que autoriza a incidência da majorante.

Nesse sentido:

[...] In casu, não assiste razão ao agravante, porquanto houve, de fato, a devida fundamentação pelo eg. Tribunal de origem, ao aplicar a fração de cinco doze avos, na terceira fase da dosimetria, não se amparando, portanto, tão somente no número de majorantes para elevar a pena do réu mas, sim, nas circunstâncias fáticas em que o crime foi praticado: em 'concurso de agentes',
com 'restrição da liberdade da vítima', que teve que permanecer no próprio veículo roubado enquanto os agentes o conduziam a local distante de sua residência, estando todo esse tempo com 'arma de fogo' apontada para as suas costas
. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE UMA DAS VÍTIMAS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO - MANTIDA - PALAVRA DA VÍTIMA E APREENSÃO DA ARMA BRANCA TIPO FACA QUE DEMONTRAM A MATERIALIDADE DELITIVA - 2.
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - EXCLUSÃO - INVIABILIDADE - VÍTIMA MANTIDA PRESA NO VEÍCULO EM FUGA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
- 3. CONCURSO FORMAL - ALEGADO DESCABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - PLURALIDADE DE VÍTIMAS EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO - APELO IMPROVIDO.

[...] 2. Restando comprovado que a vítima ficou com sua liberdade restrita por tempo considerável e desnecessário, sofrendo ameaças dos criminosos e com uma faca contra ela apontada, mantendo-a nessa condição mesmo depois de se evadirem do local com os bens, incide a causa especial de aumento de pena insculpida no art. 157, § 2º, inciso V, do CP. [...]
(TJ/MT, Ap 129689/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

Desse modo, afastando tão somente a majorante de emprego de arma de fogo, deve incidir sob a pena intermediária – 4 anos de reclusão e 10 dias-multa – apenas o aumento de 1/3 (um terço) relativo à majorante do concurso de pessoas – já que a restrição à liberdade da vítima foi utilizada pelo juízo
a quo
para recrudescimento da pena-base –, resultando na reprimenda definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, imperioso destacar que, embora não questionado pela defesa do corréu Nestor Rosalvo Pedroso Filho a dosimetria da pena, nada obsta que sejam estendidos a ele os benefícios conferidos ao apelante Moisés, consoante estabelece
o art. 580 do CPP, ainda que
de ofício
, considerado que ambos foram condenados pelo mesmo crime, sendo a eles impostas as mesmas penas, com as mesmas fundamentações.

Segundo entendimento do STJ,
“uma vez verificado que o corréu se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente e constatando-se que a presente decisão não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal, há de lhe ser estendido o benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”
(HC 186.757/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/09/2013).

Destarte, pelas mesmas razões alhures expostas, readéquo,
de ofício
, a pena do corréu Nestor para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo em parte
o apelo do acusado Moisés Barreto da Silva apenas para afastar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo,
estendendo seus efeitos ao corréu Nestor Rosalvo Pedroso Filho
[art. 580, CPP], fixando a pena de cada um deles em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020